Tribunal: TJSP
Processo: 1500752-12.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça. Réu condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, em regime fechado. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de nova dosimetria, afastando-se a reincidência e verificando a possibilidade de conceder o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, assim como abrandar o regime inicial. Realiza-se nova

Ementa:
Determinação do C. Superior Tribunal de Justiça. Réu condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, em regime fechado. O Superior Tribunal de Justiça determinou a realização de nova dosimetria, afastando-se a reincidência e verificando a possibilidade de conceder o redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06, assim como abrandar o regime inicial. Realiza-se nova dosimetria. Pena-base deve ser fixada 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal. Apreendidos 1,8 kg (um quilo e oitocentos gramas) de maconha, bem como 2,1 kg (dois quilos e cem gramas) de pó branco para mistura de entorpecentes, 32 (trinta e duas) sedas para confecção de cigarros, 01 (um) saco plástico contendo diversos sacos e eppendorfs, 03 (três) facas de cozinha, 01 (um) pedaço de madeira e 05 (cinco) balanças de precisão. Na segunda fase, afasta-se a reincidência de PAULO. Na terceira fase, inviável a aplicação do redutor. Acusado não demonstrou ter ocupação lícita. Não há dúvidas de que o réu se dedicava à atividade criminosa. Regime fechado fixado com base em circunstâncias concretas, em atenção ao disposto no artigo 33, § 3o, do Código Penal e ao disposto nas Súmulas no 718 e no 719 do STF e na Súmula no 440 do STJ. Impossível a concessão de benefícios. Acórdão guerreado parcialmente alterado.